Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708214-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROGERIO MOREIRA CASAGRANDE AGRAVADO: NATAL ANTONIO FERNANDES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28032737, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora